Tribunal: TJES
Processo: 0004851-86.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004851-86.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre os autores e o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS devidas, corrigidas pela TR e acrescidas de juros de mora, a serem depositadas em conta vinculada.

2.O Município busca excluir da base de cálculo do FGTS as verbas indenizatórias. Os autores requerem a aplicação da prescrição trintenária, a correção pelo IPCA-E e o pagamento por RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se há interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS; e (ii) se é possível alterar o índice de correção e a forma de pagamento da condenação fixada em sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistente o interesse recursal do Município, pois a sentença já limitou a base de cálculo às verbas salariais, conforme a Lei nº 8.036/1990.

5. Inviável o conhecimento da pretensão de aplicação da prescrição trintenária, por configurar inovação recursal.

6. Quanto à correção monetária, aplica-se o entendimento firmado pelo STF na ADI 5090: incidência da TR até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, aplicação do IPCA como piso de atualização.

7. O pagamento das parcelas de FGTS decorrentes de contratos administrativos nulos deve ser realizado por meio de RPV ou precatório, conforme o art. 100 da CF/1988, e não mediante depósito em conta vinculada, pois não há vínculo trabalhista.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município não conhecido. Recurso dos autores conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para determinar (i) a atualização dos valores conforme a ADI 5090 e (ii) o pagamento por meio de RPV ou precatório.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o recurso quando a sentença já concedeu integralmente o pedido formulado. 2. O FGTS devido em razão de contrato temporário nulo deve observar a atualização pela TR até a publicação da ata da ADI 5090 e, após, pelo IPCA. 3. O pagamento deve ocorrer mediante RPV ou precatório, conforme o art. 100 da CF/1988, e não por depósito em conta vinculada.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0004851-86.2019.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, JOAO DA SILVA e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre os autores e o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS devidas, corrigidas pela TR e acrescidas de juros de mora, a serem depositadas em conta vinculada.

2.O Município busca excluir da base de cálculo do FGTS as verbas indenizatórias. Os autores requerem a aplicação da prescrição trintenária, a correção pelo IPCA-E e o pagamento por RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se há interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS; e (ii) se é possível alterar o índice de correção e a forma de pagamento da condenação fixada em sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistente o interesse recursal do Município, pois a sentença já limitou a base de cálculo às verbas salariais, conforme a Lei nº 8.036/1990.

5. Inviável o conhecimento da pretensão de aplicação da prescrição trintenária, por configurar inovação recursal.

6. Quanto à correção monetária, aplica-se o entendimento firmado pelo STF na ADI 5090: incidência da TR até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, aplicação do IPCA como piso de atualização.

7. O pagamento das parcelas de FGTS decorrentes de contratos administrativos nulos deve ser realizado por meio de RPV ou precatório, conforme o art. 100 da CF/1988, e não mediante depósito em conta vinculada, pois não há vínculo trabalhista.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município não conhecido. Recurso dos autores conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para determinar (i) a atualização dos valores conforme a ADI 5090 e (ii) o pagamento por meio de RPV ou precatório.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o recurso quando a sentença já concedeu integralmente o pedido formulado. 2. O FGTS devido em razão de contrato temporário nulo deve observar a atualização pela TR até a publicação da ata da ADI 5090 e, após, pelo IPCA. 3. O pagamento deve ocorrer mediante RPV ou precatório, conforme o art. 100 da CF/1988, e não por depósito em conta vinculada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
e
JOÃO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual os autores pleiteiam a declaração de nulidade dos contratos temporários e, por consequência, a condenação do réu ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não realizados.

Em contestação, o Município defendeu a regularidade das contratações temporárias, sustentando a observância dos preceitos legais e constitucionais. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 118/119 do volume 03), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados e indicados na inicial, e, via de consequência,
condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS aos autores, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA e JOAO DA SILVA
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de
29.03.2014
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F, da Lei nº 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador”, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O Município, em suas razões (págs. 14/16 do volume 04), busca a reforma da sentença para que as verbas de natureza indenizatória sejam excluídas da base de cálculo do FGTS.

Os autores, por sua vez (págs 42/50 do volume 04), sustentam o direito ao FGTS de todo o período contratual, com aplicação da prescrição trintenária. Requerem, ainda, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e que o pagamento da condenação se dê por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É o relatório.
Decido.

VOTO

I - DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (RÉU)

O recurso interposto pela Municipalidade não merece ser conhecido, por manifesta
ausência de interesse recursal
.

O interesse em recorrer, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, a imprescindibilidade do recurso para que a parte obtenha uma situação jurídica mais favorável. No caso em tela, o recorrente busca afastar da base de cálculo do FGTS as verbas de natureza indenizatória.

Contudo, a r. sentença já lhe concedeu tal provimento. Ao determinar que o FGTS incida
"sobre a remuneração auferida"
e
"na forma da lei"
, o juízo
a quo
já restringiu a base de cálculo às parcelas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório, em estrita conformidade com a legislação de regência (Lei nº 8.036/90).

Dessa forma, o réu recorre para pedir algo que já obteve, o que torna seu recurso processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência de interesse de agir em sua modalidade recursal.

II - DO RECURSO DE JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA E JOÃO DA SILVA (AUTORES)

Inicialmente,
defiro
aos autores/recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deixo de conhecer do pleito de aplicação da prescrição trintenária. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a própria petição inicial limitou objetivamente a demanda, ao postular o pagamento de verbas
"de 2014 até a propositura da ação"
. Tentar ampliar o escopo temporal da condenação nesta fase processual configura indevida inovação recursal e viola o princípio da congruência (ou adstrição), que vincula o julgador aos limites do pedido. Portanto, neste ponto, o recurso não merece conhecimento.

Na parte conhecida, o recurso merece provimento.

A) Do Índice de Correção Monetária

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

B) Da Forma de Pagamento

Em seu recurso, os autores também requereram a reforma da sentença para que o pagamento dos valores deferidos a título de FGTS seja realizado por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que a decisão de piso determinou que tais valores devam ser depositados em conta vinculada do trabalhador. Assiste razão aos autores.

Cabe ressaltar que o fato dos contratos temporários terem sido anulados, não significa que a relação entre às partes passou a ser de natureza trabalhista, conforme jurisprudência do Egrégio TJES, colacionada abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

Dessa forma, a sentença merece reforma também neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por ausência de interesse recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelos
autores
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença
nos seguintes pontos:

a. Determinar que a
correção monetária
dos valores devidos a título de FGTS siga o entendimento firmado pelo STF na ADI 5090, ou seja, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI e, a partir de então, a sistemática que assegure, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

b. Estabelecer que o
pagamento da condenação
seja realizado por meio de
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ou
Precatório
, conforme o valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, e não por depósito em conta vinculada.

Sem condenação em custas e honorários para os autores/recorrentes, dado o provimento de seu recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)